Tribunal: STF
Processo: RE 1522782
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado na parte que interessa (Doc. 15, fls. 1-2):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DAS FILEIRAS. RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SEM CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REINTEGRAÇÃO. RECEBIMENTO DO SOLDO RETROATIVO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. I - Competência do Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual reconhecida, eis que a controvérsia não gira em torno de condenação penal de militar, mas sim acerca da demissão do apelado (esfera administrativa da Polícia Militar do Estado do Amazonas - PMAM). (…) APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.” 



    Opostos embargos de declaração (Doc. 22), foram rejeitados (Doc. 29).



    No apelo extremo (Doc. 33), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO AMAZONAS sustenta que o acórdão recorrido violou os arts. 2º; e 125, § 5º, da CF/1988, “em virtude de o Poder Judiciário ter adentrado no mérito do ato administrativo, bem como em razão da incompetência absoluta da 4° vara da fazenda publica ter processado e julgado o feito” (Doc. 33, fl. 6).



    Sustenta que, “a partir da Emenda Constitucional n. 45/2004, a competência ex ratione materia e para processar e julgar as ações judiciais contra atos disciplinares militares é dos Juízes de Direito do Juízo Militar, sendo os recursos contra essas decisões dirigidos, no caso do Estado do Amazonas, para o próprio Tribunal de Justiça, que funciona como segundo grau da Justiça Militar Estadual” (Doc. 33, fl. 6).



    Aduz que “a demanda ajuizada pelo ora recorrido visa à declaração da nulidade do ato administrativo que o excluiu das fileiras da Polícia Militar do Amazonas, com sua consequente reintegração ao cargo antes ocupado, sendo patente, portanto, a incompetência absoluta do d. juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual” (Doc. 33, fl. 7).



    Defende, por fim, que “ao julgar a demanda reconhecendo o direito do recorrido ser reintegrado aos quadros da policia militar, houve uma clara violação ao artigo 2° da CF” (Doc. 33, fl. 7).



    Em seguida, o Recurso Extraordinário foi admitido na origem (Doc. 38)



    É o relatório. Decido. 



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do apelo extremo, prequestionada a matéria e demonstrada a repercussão geral, passo à análise do mérito.



    No que diz respeito à alegação da competência da Justiça Militar para o julgamento da presente causa, assiste razão ao recorrente. 



    A presente ação foi ajuizada com o escopo de anular ato administrativo que excluiu o recorrido das fileiras da Policia Militar do Amazonas, com sua consequente reintegração. 



    O Tribunal de origem manteve a sentença reconhecendo a competência do Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, pelos seguintes fundamentos (Doc. 15, fl. 4): 



    “De início, repilo a tese de preclusão da discussão sobre a competência do Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, para processar e julgar a presente lide, suscitada pelo apelado, no caso vertente, mormente porque se trata de uma questão de ordem pública, sendo, portanto, possível a sua análise em qualquer Grau de Jurisdição. Dito isto, passo a enfrentá-la. 



    Tão logo, fora ventilada a aludida tese de preclusão, verifiquei não ser esta merecedora de amparo, já que a presente controvérsia não gira em torno de condenação penal de militar, mas sim acerca da demissão do apelado (esfera administrativa da Polícia Militar do Estado do Amazonas - PMAM). Consequentemente, diante da presença do Ente Federativo (ESTADO DO AMAZONAS) na lide, resta evidenciada, na espécie, a competência do Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual para atuar no presente feito.”



     



    Sobre a matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendimento consolidado no sentido de que, com o advento da Emenda Constitucional 45/2004, que conferiu nova redação ao art. 125, § 4º, da CF/1988, a Justiça Militar Estadual passou a ter competência para o julgamento de atos disciplinares (§ 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças). 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. Competência da Justiça Militar para processar e julgar atos disciplinares dos militares. Art. 125, § 4º, da CF, na redação conferida pela EC 45/2004. Precedentes. 3. Demissão. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.301.133 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 8/9/2021)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Policial militar. Ação anulatória de punição disciplinar com pedido de indenização por danos morais. Competência da Justiça Militar. EC nº 45/04. Precedentes. 



    1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que a Emenda Constitucional nº 45/04, ao dar nova redação ao § 4º do art. 125 da Constituição Federal, ampliou o âmbito de atuação da Justiça Militar Estadual, atribuindo-lhe competência para processar e julgar as ações judiciais ajuizadas contra atos disciplinares militares.



    2. No caso o pedido de indenização por danos morais está intimamente ligado com o ato disciplinar aplicado. Assim, configurada a competência da Justiça Militar para sua apreciação.



    3. Agravo regimental não provido.” (RE 872.778 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 24/8/2018)



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. AÇÕES JUDICIAIS CONTRA ATOS DISCIPLINARES MILITARES. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente.



    2. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.



    3. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.



    4. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a Emenda Constitucional nº 45/04, ao dar nova redação ao § 4º do art. 125 da Constituição Federal, ampliou o âmbito de atuação da Justiça Militar Estadual, atribuindo-lhe competência para processar e julgar as ações judiciais ajuizadas contra atos disciplinares militares” (RE 872.778 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedente.



    5. Agravo a que se nega provimento.” (ARE 1.417.599 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2023)



    O Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por esta CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º e 2º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para reconhecer a competência da Justiça Militar estadual.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente